Tribunal: STF
Processo: RE 194207
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIOS. Art. 201, §§ 5º e
6º, e art. 202, da Constituição. Aplicabilidade.
Consolidou-se, neste Tribunal, tanto a tese da auto-
aplicabilidade dos §§ 5º e 6º, do art. 201, da Constituição (RE
159.413, DJ 26-11-1993), quanto a da não auto-aplicabilidade do art.
202, da mesma Carta (EDRE 153.655, DJ 16-12-1994, RE 157.042, DJ 19-4-
96 e RE 194.579, DJ 21-6-96).
Recurso extraordinário parcialmente provido.